Tribunal: TJMT
Processo: 1015387-21.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015387-21.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ LIMA DA SILVA - CPF: 046.532.391-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ PAULO MIETSCHIKOWSKI FOLETTO - CPF: 572.753.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HERCULES ROSA DA CRUZ - CPF: 879.906.791-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–

TRÁFICO DE DROGAS
E PO
SSE
ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO

–

PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA
S BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR
–

I
MPROCEDÊNCIA
-
ABSOLVIÇÃO
–
INVIABILIDADE
–

RECURSO
DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da
s
busca
s

pessoal e
domiciliar ante a existência de fundadas razões da prática de crime permanente.

“Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas”
(TJMT,
APCrim
n. 10010734620218110042).

“
O
porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido se configuram por mera conduta por terem natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico
(TJMT, Enunciado Criminal 37).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso

tirado em face de decisão
que
condenou
Andre
Luiz Lima da Silva

como incurso nas sanções
do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06
(tráfico de drogas)
, c
/
c artigo
12
da Lei 10.826/03
(posse ilegal de munições de uso permitido)
, em concurso material
,
à pena definitiva de 0
5
(
cinco
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão
e 01 (um) ano de detenção
,

além do pagamento de
600
(
seiscentos
) dias-multa
, em regime inicial fechado, em razão da reincidência
(ID
164653681
).

O inconformismo da defesa refere-se à condenação do acusado, razão pela qual, preliminarmente, pleiteia a declaração de nulidade
das buscas pessoal e
domiciliar
,
sob o argumento de ausência de fundadas razões.

No mérito, requer a absolvição

dos crimes de
tráfico de drogas
(
art. 386, III e VII
, do CPP)

e posse
ilegal de munições de uso permitido
(art. 386, III, do CPP).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desp
rovimento do recurso (ID
164653696
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial acolhimento da preliminar, considerando legítima apenas a busca pessoal e, em caso de entendimento diverso, no mérito, pelo
desprovimento do recurso (ID
170279659
).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o
inconformismo
que rendeu ensanchas ao presente

recurso
refere-se à condenação do acusado, razão pela qual, preliminarmente,
pleiteia

a declaração de nulidade
das buscas pessoal e
domiciliar
, sob o argumento de ausência de fundadas razões.

Todavia,
tal pretensão não merece acolhimento.

Depreende-se
dos autos que em razão de denúncias anônimas sobre a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante,
em um
prédio abandonado, próximo ao bairro
Shangrilá
,

somada
ao fato deste à época
responder à ação penal pelo mesmo crime, iniciaram o monitoramento do local, conforme
delineado nos Relatórios de Investigação
Preliminar n.
2022.13.71373
e n.
2022.13.78177
(ID
164651220
).

Conforme consta do parecer ministerial
(ID
170279659
)
:

“[...]
1 – a Polícia Judiciária Civil havia recebido informações de que em um determinado local, num prédio abandonado, próximo ao bairro
Shangrilá
, estava ocorrendo intensa movimentação de usuários de drogas, levando os agentes policiais a iniciarem o monitoramento nesse ponto. 2 – Durante o monitoramento foi observado que um homem pilotando uma motocicleta chegava no apontado local, entregava algum objeto, supostamente droga, para os usuários e saía dali. Segundo as testemunhas policiais os usuários de drogas que receberam o produto eram conhecidos do meio policial. 3 – Nessa primeira ocasião, embora os policiais não tenham conseguido realizar o acompanhamento do suspeito, apuraram os dados da motocicleta, como constou no Relatório de Investigação no 2022.13.71373 (ID: 164651220 – pág. 04):
[...]

4 – Os
Policiais Civis afirmaram que prosseguiram no monitoramento das ações do ora APELANTE – ANDRÉ LUIZ tendo observado que por diversas vezes ele, pilotando uma motocicleta, chegava em um determinado local (comércio, residência, etc.) entregava um produto e saía, retornando a sua casa, não restringindo, portanto, a ação ao primeiro ponto em que fora visualizado pelos policiais. 5 – Conforme o Relatório de Investigação no 2022.13.78177 (ID: 164651220 – pág. 03), em 04/11/2022, logo, no dia da prisão em flagrante delito, os policiais se depararam com a motocicleta do acusado em frente a uma casa de no 97N, na rua 03, bairro Jardim Tanaka:

[...]
5.1 – De acordo com o relato judicial do Policial Luiz Paulo eles já vinham monitorando o endereço residencial do acusado, e realizaram o acompanhamento dele, ocasião em que viram ANDRÉ novamente saindo com a motocicleta, entregando supostamente droga e voltando para casa. 5.2 –
N
o dia dos fatos foi realizado o acompanhamento do acusado que procedeu, ao menos em duas oportunidades, com o mesmo modus operandi descrito. Ao sair da sua residência foi abordado pelos agentes policiais. 6 – Na abordagem pessoal nenhum entorpecente foi localizado com o acusado, tão somente, encontraram a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) na carteira em seu bolso. 6.1 – Indagado pelos policiais se possuía droga em sua residência ANDRÉ confirmou que detinha, mas justificando que era para consumo próprio. Nesse instante os agentes policiais adentram na casa do réu e começam a promover a busca no local
, momento em que localizaram: 01 (um) cigarro de maconha (intacto) sobre uma mesa do lado externo da casa; 02 (duas) porções de maconha; 02 (dois) invólucros contendo pasta base de cocaína; 01 (uma) balança de precisão; 11 (onze) munições calibre .22; 01 (uma) munição calibre .38 deflagrada e embalagens plásticas comumente utilizadas para embalo de substância entorpecente. (Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.438526 (ID: 164651225)
[...]”.

Ouvido em juízo, o policial civil Luiz Paulo afirmou que
:

“[...] n
a abordagem pessoal dele, ele tinha só dinheiro, questionado se ele tinha drogas ele falou que tinha para o uso. Aí já na mesa que estava do lado de fora da casa dele, já tinha porção de maconha. Aí a gente, já devido
as circunstância
de possível flagrante, que já tinha passagens por tráfico, a gente já tinha verificado ele entregando para um usuário, que a gente
acompanhou ele
fazendo

supostamente entrega, a gente fez entrada sem autorização judicial, mas a gente cumpriu a busca devido a situação de flagrante
[...]”
(ID
170279659 -
p
. 8
).

No mesmo sentido, o policial civil Hercules Rosa alegou que:

“[...]
quando ele saiu da casa dele que nós, pegamos ele na porta da casa dele, nós perguntamos para ele se tinha droga, ele falou que tinha, tinha do uso dele, né!? Entramos na casa, começamos a revistar, fazer a busca, ele mostrou algumas pedrinhas que ele falou que era do uso dele, mas aí eu aprofundei mais na casa junto com outro colega e na cozinha, olhando as vasilhas da cozinha, encontrei bastante drogas, assim, na quantidade que ele não tinha falado para a gente
[...]”

(ID
170279659 -
p
.
9
).

Ressalto que o
s artigos 240 e 303 do Código de Processo Penal
, assim como no
inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal,expressamente valida
m
a busca domiciliar sem autorização em casos excepcionais, sendo uma destas hipóteses, a situação de flagrante delito:
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Logo
, i
n
casu
, a

busca

pessoal
e
domiciliar encontra
m
-se le
gitimada
s
pela situação
de flagrante de crime permanen
te, haja vista que
após receberem denúncia

anônima
, os policiais
civis realizaram investigação preliminar, e, através de monitoramento
presenciaram movimentação
característica do tráfico de drogas
,
que deu ensejo à abordagem do apelante em frente à sua residência.

Destaco que embora na busca pessoal tenha sido apreendida apenas certa
quantia em dinheiro
com o acusado, este informou que possuía drogas no interior de sua residência, circunstância que
,
somada à investigação prévia
, legitima o ingresso dos policiais, ante a situação de flagrante

de crime permanente.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Egrégio Tribunal:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E MOEDA FALSA –
[...]
Não há falar em ilegalidade da ação policial, pois a revista pessoal do paciente se deu por fundadas suspeitas de que estaria praticando o comércio de drogas, após a realização de diligências, e a busca domiciliar ocorreu após o consentimento expresso do morador, além do estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente.
[...]”
(TJ-MT 10067152920218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2021)
.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mérito,
a defesa
requer a absolvição dos crimes de tráfico de drogas (
art. 386, III e VII, do CPP)
e posse ilegal de munições de uso permitido (art. 386, III, do CPP).

Contudo, sem razão.

Narra a exordial acusatória:

“
[...]

Fato 1: art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
.

Consta da investigação criminal que no dia 4 de novembro de 2022, por volta das 18h, na residência localizada à Rua 3, no 97-N, Jardim Tanaka, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado André Luiz Lima da Silva, com consciência e vontade, trazia consigo, tinha em depósito e/ou guardava drogas, consistentes em 3 (três) porções de maconha (40,21g) e 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína (1,16g), conforme termo de apreensão (p. 33) e laudo de constatação (p. 51 ss.), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico de drogas.

Fato 2: art. 12 da Lei 10.826/2003.

Consta também da investigação no mesmo dia 4 de novembro de 2022, por volta das 18h, na residência localizada à Rua 3, no 97-N, Jardim Tanaka, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado André Luiz Lima da Silva, com consciência e vontade, possuía 11 (onze) munições intactas calibre .38, de uso permitido, no interior de sua residência ou dependência desta, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão (p. 33) e laudo de balística (p. 64 ss.).

Segundo apurado, investigadores de polícia receberam informações acerca da prática de tráfico de droga, realizada por um indivíduo que utilizava a residência localizada na Rua 3, no 97-N, Jardim Tanaka, mais tarde identificado como sendo o denunciado André Luiz (relatórios p. 37 e 38). Dessa maneira, no dia e hora do fato, os investigadores observaram o momento em que o denunciado André Luiz chegou na casa que estava sendo monitorada, conduzindo uma motocicleta utilizada para transportar e vender porções de drogas. Ato contínuo, diante das fundadas razões e evidências do crime de tráfico

de drogas, consubstanciadas nas informações prévias recebidas e monitoramento do local, os policiais fizeram a abordagem do denunciado e buscas na residência, localizando 3 (três) porções de maconha e 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína, além de uma balança de precisão e R$ 150,00 (cinquenta reais) em dinheiro, provenientes da
mercancia de entorpecentes, restando caracterizado o tráfico de drogas. Também foram localizadas e apreendidas no interior da residência do denunciado 11 (onze) munições intactas calibre .38 (apreensão, p. 33). Realizou-se laudo de constatação, confirmando-se que as substâncias apreendidas eram drogas, consistentes em maconha e cocaína, proibidas no Brasil. Por fim, foi realizado laudo de balística forense, constatando-se a eficiência das munições para a realização de disparos com produção de tiros. À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor de André Luiz Lima da Silva como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Fato 1) e art. 12 da Lei 10.826/2003 (Fato 2), em concurso material (art. 69 CP)
[...] (ID
164651246)
.

A materialidade
e a autoria
delitiva
s

ressaem do Auto de Prisão em Flagrante (ID
105189616
), do
Auto de
Apreensão
(ID
164651219
)
,
do
Boletim de Ocorrência
(ID
164651209
)
,
do L
audo
Pericial
Preliminar
de Entorpecente
(ID
164653697
)
,
Laudo de Balística (ID
164651234
),
além da
prova oral produzida.

Destaco que embora ausente o laudo definitivo,
“
[...] a
comprovação da materialidade do crime de drogas possa ser efetuada pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes”
(STJ,
EREsp
1544057/RJ).
Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

[...]
Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. Ademais, registra-se que, conforme entendimento já consolidado pelos Tribunais Superiores, o laudo definitivo de droga é prescindível quando a condenação estiver lastreada no laudo preliminar de
constatação de drogas, bem como a outros elementos obtidos nos autos.
[...]

(TJ-MT 00037536420198110018 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA
[...]
A materialidade do delito de tráfico de drogas pode ser comprovada por laudo de constatação provisório quando ele permitir grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e for elaborado por perito oficial.
[...]”

(TJ-MT 00086061220188110064 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/02/2021)

Em juízo, confirmando a versão apresentada na fase administrativa, o policial civil Luiz Paulo afirmou que:

“
(...) PROMOTOR: O senhor pode contar o que aconteceu?

TESTEMUNHA: Então a gente estava monitorando o tráfico de drogas em um local, inicialmente a gente visualizou nas primeiras vezes a gente nem sabia que era ele, mas a gente estava monitorando tráfico em um local em que ele entregou uma porção de droga para um usuário conhecido, a gente tentou seguir ele e não conseguiu, só viu as características dele, da moto e a placa. Posteriormente...

PROMOTOR: Só um minutinho Luiz, vocês estavam monitorando o local?

TESTEMUNHA: Isso inicialmente, que inicialmente estava eu e o Itamar.

PROMOTOR: Que local é esse?

TESTEMUNHA: Inicialmente nós estávamos lá perto do bairro
Shangrilá
, nessa primeira vez estava só eu e o Itamar, se eu não me engano. A gente estava monitorando um local conhecido por tráfico de drogas, que usuários vão lá é tipo um...

PROMOTOR: Por que vocês monitoravam esse local? TESTEMUNHA:
Porque
que a gente monitorava?

PROMOTOR: É.

TESTEMUNHA: É porque é um local costumeiro de venda de drogas que tem um local abandonado, agora está até reformando, da prefeitura, lá no
Shangrilá
, e a gente sabia que os usuários iam lá comprar e usar, então tem o vendedor, a gente estava monitorando viu ele indo lá com a moto entregando uma porção de droga, supostamente, mas para um usuário já conhecido, ele saiu e a gente anotou os dados da moto e fez um relatório inicial, depois conseguimos identificar.

PROMOTOR: Só um minutinho Luiz, é porque a gente precisa deixar bem... vocês fizeram ali uma campana nesse Jardim
Shangrilá
e uma...

TESTEMUNHA: Fica próximo ao antigo formando cidadão lá.

PROMOTOR: Formando cidadão, é um local abandonado? TESTEMUNHA: Isso, lá tem um prédio, acho que é da prefeitura que estão reformando agora, que é abandonado, utilizado por usuários de drogas logo após comprarem as drogas para usarem, cheio de bituca e
coisarada
. E a gente tinha informações que estava tendo muito usuário indo lá e adquirindo droga naquela região, a gente não sabia quem era ele nessa oportunidade, mas a gente viu a entrega para o usuário, aí a gente
acompanhou ele
, não conseguimos ir até a casa dele, mas anotamos as características da moto, fizemos um relatório. Aí verificamos que ele já tinha passagem por tráfico, continuamos a investigação, identificamos o endereço dele que é o local onde a gente
prendeu ele
, fizemos monitoramento nesse local onde ele residia, acompanhamos ele, vimos ele fazendo entregas, pela nossa experiência, saia de moto, parava em um local vinha alguém pegava e entregava

PROMOTOR: No mesmo local que inicialmente iniciou ou em outro?

TESTEMUNHA: Não senhor, local diferente já no bairro Vila Horizonte, na Rua, se eu não me engano 7-A, ele passou em
um lava
jato, aí foi na Rua 32, ele foi em uns três pontos, quando ele saiu de casa e passou por uns três pontos diferentes, a pessoa
aproximava ele
descia da moto entregava, recebia e logo saia,
ai
ele voltou para a casa dele.

PROMOTOR: Vocês visualizavam esse ato de entregar um volume e receber?

TESTEMUNHA: Sim, a gente
acompanhou ele
e visualizou, pelo menos em duas oportunidades. Aí ele voltou para a casa dele, quando ele foi sair novamente nós abordamos. Na abordagem pessoal dele, ele tinha só dinheiro, questionado se ele tinha drogas ele falou que tinha para o uso. Aí já na mesa que estava do lado de fora da casa dele, já tinha porção de maconha. Aí a gente, já devido
as circunstância
de possível flagrante, que já tinha passagens por tráfico, a gente já tinha verificado ele entregando para um usuário, que a gente
acompanhou ele
fazendo supostamente entrega, a gente fez entrada sem autorização judicial, mas a gente cumpriu a busca devido a situação de flagrante. Dentro da casa foi encontrado um recipiente com drogas, balança de precisão e algumas munições, resumidamente é isso daí.

PROMOTOR: O senhor lembra a natureza da droga?

TESTEMUNHA: Olha Doutor, só hoje são três audiências, se eu não me engano havia maconha e duas porçõezinhas de pasta base e uma balança de precisão pequena, mas está tudo vinculado ao BO, de cabeça assim eu lembro que tinha maconha e duas pedras de pasta base. (...) (Disponível no ID 108588200)
–
ID

164653681 -
p
. 7
-9.

No mesmo sentido, o policial civil Hercules Rosa afirmou que:

“
(...) TESTEMUNHA: Bom dia, Excelência! Eu me juntei a DRE, né? Que é o Departamento de Repreensão de Entorpecente, e na realidade eu estava mais no apoio, menos de dois meses de trabalho com eles, vim de outra cidade. Participei de alguns monitoramentos, junto com os meus dois colegas, na realidade a informação que chegou para os outros colegas, através de usuários. E a partir desse momento a gente passamos a monitorar ele, eu ajudei em alguns monitoramentos.

PROMOTOR: O que o senhor verificou nesse monitoramento?

TESTEMUNHA: Foi verificado Excelência, ele em alguns pontos entregando alguns objetos para algumas pessoas, foi dois ou três pontos. E a partir desse momento nós começamos a aumentar o monitoramento. De início a gente estava sem
os equipamentos, foi só através mesmo das informações de alguns usuários que aí a gente passou a monitorar, depois percebemos que realmente ele estava atuando como tráfico, traficando drogas.

PROMOTOR: Como que ele fazia para fazer esse tráfico? Como era o modus

operandi dele?

TESTEMUNHA: Ele saia da casa dele e ia alguns pontos, entregava e retornava.

PROMOTOR: Que pontos específicos?

TESTEMUNHA: Alguns
pontos próximo
da casa dele. É igual eu falei para o senhor, hoje eu estou com três meses de Tangará, na época eu estava com dois meses de Tangará, vim de outra cidade. Então alguns
pontos próximo
da casa dele, eu não sei afirmar para o senhor certinho os locais por falta mesmo de conhecimento da cidade.

PROMOTOR: Entendi. Esses locais que ele frequentava eram locais destinados ao uso de drogas, comércio de drogas, que tipo de local eram esses?

TESTEMUNHA: Normalmente ele parava nas portas de algumas casas, entregava e saia rápido. Parou em frente uma oficina também, entregou e depois foi para o outro lado da rua,
sentou
na frente de uma lanchonete e retornou para a casa dele. E como eu disse para o senhor, eu estava, como os outros colegas tinham mais informações, eu estava mais no apoio. E a gente passou a monitorar ele na casa dele, até que certo dia ele saiu, entregou um objeto...

PROMOTOR: Ele tinha alguma atividade lícita? TESTEMUNHA: Não, isso daí eu não sei informar para o senhor. PROMOTOR: Ele saia para trabalhar? TESTEMUNHA: Ele? Não Doutor, assim, dos *áudio incompreensível* que eu participei, ele saia para entregar e voltava para a casa dele.

PROMOTOR: Não saia para nenhum emprego fixo assim não!? Não saia para nenhum tipo de emprego, uma obra, uma coisa...?

TESTEMUNHA: Não. Alguns monitoramentos que eu participei, foram feitos vários monitoramentos, outro colega participou mais do que eu, né!? Mas nos monitoramentos que eu participei, ele só saia para entregar e voltava para a casa dele.

PROMOTOR:
Tá
certo, e no dia da prisão em si? O quê que aconteceu?

TESTEMUNHA: Nós ficamos, né!? Um colega ficou
monitorando ele
, assim, com carro descaracterizado, bem mais próximo, e nós ficamos mais distante um pouco, dentro da viatura caracterizada, eu e o Luiz
Foletto
., e foi quando ele saiu da casa dele que nós, pegamos ele na porta da casa dele, nós perguntamos para ele se tinha droga, ele falou que tinha, tinha do uso dele, né!? Entramos na casa, começamos a revistar, fazer a busca, ele mostrou algumas pedrinhas que ele falou que era do uso dele, mas aí eu aprofundei mais na casa junto com outro colega e na cozinha, olhando as vasilhas

da cozinha, encontrei bastante drogas, assim, na quantidade que ele não tinha falado para a gente.

PROMOTOR: Além dessa droga assim, materiais que são próprios do tráfico de drogas, embalagem...

TESTEMUNHA: Sim, foi encontrado umas embalagens também.

PROMOTOR: Dinheiro?

TESTEMUNHA: Dinheiro não me recordo não, mas embalagem sim, saquinhos para ensacar, faca suja... tinha uma faca lá bem suja de entorpecente também, que caracterizou que ele dividia os pedacinhos, né!?

PROMOTOR: Sabe me dizer se ele participava ou integrava alguma dessas organizações, dessas facções de crime? TESTEMUNHA: Assim, nesse sentido Excelência, eu não posso dizer, porque é igual eu falei para o senhor, eu vim pouco tempo de Juína, esse mês tive informações a respeito do histórico dele, talvez os outros colegas tenham mais, estava mais no apoio.

PROMOTOR: Vocês tinham autorização judicial para entrar na residência?

TESTEMUNHA: Não, foi através dos monitoramentos, né!? Quando eu passei a fazer parte da equipe, foi através do monitoramento.

PROMOTOR: Através desses monitoramentos vocês tinham certeza, uma presunção razoável que lá tinha drogas!? TESTEMUNHA: Sim, sim, sim! Mas como eu digo para o senhor, o histórico dele, os outros colegas tinham muito mais, né!? Então, essa correria dele para cima e para baixo entregando drogas, né!? E depois ele dizendo que era
usuário, na abordagem, que tinha droga dentro da casa dele, e na busca eu achei mais drogas como falei para o senhor, uma faca suja de droga, de entorpecentes, que ele dividia e mais alguns invólucros lá, balança também de precisão foi encontrada, então *áudio incompreensível*.

PROMOTOR:
Tá
certo, muito obrigado. Sem mais perguntas. (Disponível no ID 108588200)
”
–
ID
164653681
p. 9-11.

Destaco que embora tais testemunhas sejam os
policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado,
a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isenta
s de contradições e harmônicas
com os demais elementos
probatórios
, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiv
ere
m a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Destac
o
que os depoimentos dos policiais
encontram-se
corroborados pelo
termo de exibição e apreensão, assim como pelo laudo preliminar de entorpecentes, que confirmam a apreensão de
01 (uma) porção de cocaína, com massa bruta de 1,16g e 03 (três) porções de maconha com massa bruta de 40,21g
, além de uma balança de precisão
e a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Interrogado em juízo, o apelante assumiu a propriedade das drogas, todavia aduziu que se destinariam apenas ao seu próprio consumo.

Como s
e sabe, o crime previsto no artigo
33 da
L
ei 11.343/2006 é delito de ação
múltipla,
consumando-se não apenas com o
próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma.
Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever
, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...]

Dessa forma, embora o acusado, em ambas as fases da persecução penal, tenha negado o fi
m de mercancia, afirmando que a droga seria destinada
somente
ao
seu consumo, o fato de ter
em depósito
duas variedades de drogas em diversos modos de apresentação,
somado à apreensão de uma balança de precisão, além de certa quantia em dinheiro sem comprovação d
e
origem lícita,
caracteriza, na verdade
,
o delito de tráfico d
e drogas, mormente considerando
as circunstâncias do flagrante, além d
os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela investigaç
ão que
apontam o apelante como
traficante.

Além
disso,
“a
condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33
, caput, da Lei n.11.343/2006
”
(
Enunciado Orientativo n. 3/
T
CCR).

Portanto, as peculiaridades
elencadas nos autos
não deixam dúvidas de que a
s droga s apreendida s era m destinada s
à difusão ilícita, de modo que a
s
tese
s
absolutória
e desclassificatória

não encontram guarida no conjunto probatório.

A defesa pugna ainda pela absolvição do crime de posse ilegal de munição de uso permitido ao argumento de que
o fato narrado na denúncia é materialmente atípico, visto que o
acusado se encontrava com as
munições desacompanhadas de arma, razão pela qual não há como dizer que havia perigo para segurança pública e paz social
(ID
164653693 -
p
. 18
).

Todavia, razão não lhe assiste.

A confissão do apelante quanto à apreensão das munições em sua
residência, somada aos depoimentos firmes e coerentes dos p
oliciais civis
, assim como ao Laudo de Balística
(ID
164651234
)
-
do qual consta a apreensão de
11 (onze) munições intacta
s
de calibre .22 e 01 (uma) munição deflagrada de calibre .38
-
comprovam tanto a autoria quanto a materialidade delitiva.

A tese
defensiva
de atipicidade material
(art. 386, III, do CPP)

não merece prosperar. Isso porque
“o
porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido se configuram por mera conduta por terem natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico
(TJMT, Enunciado Criminal 37).

Portanto, a sentença objurgada não merece reparos.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada por este Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA – RECURSO DESPROVIDO. Muito embora as munições estarem desacompanhadas da arma de fogo não afasta a tipicidade da conduta, haja vista que como dito alhures, trata-se de crime de mera conduta, não havendo que se falar em aplicação do princípio da insignificância
”
.
(TJ-MT - APR: 00014281020148110013 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/05/2020)

Com esses fundamentos,
rejeito
a preliminar e, no mérito, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023